Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720295-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA NEIDE PEREIRA LIMA DE SOUZA TOLEDO GUSMAO OLIVEIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 24453916. Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício no 04/2021 - PGDF, noticiou que a referida impugnação foi superada. É o relatório. Decido. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. 2. Ademais, a cessionária KELLY PINTO DE AMORIM foi intimada, conforme despacho ID 23893802, para apresentar pedido formal de habilitação,nos seguintes termos: "A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22370424, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA NEIDE PEREIRA LIMA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente KELLY PINTO DE AMORIM para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade do cessionário; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VII) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário." Intime-se novamente a cessionária KELLY PIINTO DE AMORIM para, no prazo derradeiro de 10(dez) dias, cumprir a determinação contida no despacho 23893802, . Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac